Tribunal: TJES
Processo: 5014910-61.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014910-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADEMARIO DOS SANTOS ANACLETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014910-61.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
ADEMARIO DOS SANTOS ANACLETO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
1.1. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição em dobro dos valores e compensação por danos extrapatrimoniais.
1.2. O recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada regular e válida.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A parte recorrente argumenta que seria necessária a realização de perícia contábil. No caso dos autos, a causa de pedir diz respeito à validade do instrumento contratual, contudo, pode ser comprovada por outros meios de prova, especialmente documental conforme já apresentado. Logo, rejeito a preliminar.
4. Da prejudicial de decadência. Percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, atentando-se que os descontos são periódicos renovando-se mensalmente é inaplicável o disposto no art. 178 do CC. Logo, rejeito a prejudicial.
5.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que deveria efetuar o pagamento das faturas, já que os descontos se tratavam apenas de pagamento mínimo. (...) Além disso, o áudio constante no link apresentado no corpo da contestação demonstra um excesso e velocidade de informações que é repassado à parte autora, pessoa idosa, e que são insuficientes para comprovar que a parte promovente tenha anuído ao cartão. Observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte requerente tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito, uma vez que, nas faturas acostadas aos autos pela demandada (IDs. 47374055 a 47374703), não há sequer uma compra por meio do cartão de crédito, o que corrobora com a alegação autoral de que jamais utilizou o cartão. (...)”.

6. Ressalta-se, como mencionado pelo Juízo de origem, que em observância das faturas apresentadas não restou demonstrada a utilização do cartão de crédito para compras, o que é de sua característica, portanto, a ausência do uso desvirtua a sua finalidade, de forma que se a parte autora desejasse mesmo o cartão em questão, teria se utilizado do próprio. O fato de ter ocorrido alguns pagamentos voluntários não afasta a ilicitude da contratação, uma vez que diante a deficiência informacional, a parte autora pode ter acreditado que o valor era realmente devido, quando, em verdade, sequer a contratação foi desejada nestes termos.

IV.

DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)